Tribunal: STF
Processo: RE 1565551
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Cebraspe, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE PARDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Cuida-se de apelação interposta pela EBSERH e pelo CEBRASPE em face sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que os réus, no prazo de 30 dias, submetam o autor a um novo procedimento de verificação da condição declarada, desta feita com a necessidade de devida fundamentação da decisão e de oportunização do contraditório e ampla defesa, sob pena de ser considerado válido o critério da autoidentificação. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.000,00, na forma do art. 85, § 8º do CPC, pro rata. 2. No caso em análise, o autor alegou o seguinte: a) que prestou concurso público para o emprego de Médico, especialidade em Ginecologia e Obstetrícia, na EBSERH, tendo, nos termos do Edital nº 02/2018, se inscrito nas cotas destinadas aos candidatos negros e pardos, conforme autodeclaração apresentada; b) que foi aprovado em todas as fases do certame, mas não foi considerado negro/pardo na aferição de etnia. Informa que interpôs recurso administrativo de tal decisão, sem sucesso; c) defende a ilegalidade do ato da banca que não o considerou negro/pardo, pois: 1) a Lei 12.990 estabelece como critério de aferição de etnia a autodeclaração, conforme requisito de cor ou raça usado pelo IBGE; 2) seria suficiente o critério da autodeclaração, pois o art. 2º, parágrafo único, da Lei 12.990 precisa ser regulamentado; 3) tem cor e características físicas de negro/pardo, havendo descrição de tal etnia em seu contrato do Fies, além dele ser o único da sua turma de medicina e da residência médica com tal fenótipo; 4) houve violação à isonomia, porque teriam sido aprovados candidatos com o mesmo fenótipo que o seu; 5) ausência de motivação do ato que não o considerou negro/pardo, e cerceamento de defesa, pois não foram esclarecidos os parâmetros da negativa, visto que a banca não definiu negro/pardo, bem como em que etnia ele se enquadraria. 3.O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 41/DF, entendeu ser legítimo o critério da heteroidentificação de candidatos para garantir o acesso às vagas reservadas as pessoas autodeclaradas negras ou pardas. 4.Contudo, apesar de legítima a atuação da banca examinadora para avaliar a autodeclaração do candidato, o procedimento do acesso ao concurso público deve se ater a regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e ao dever de motivação e divulgação dos atos administrativos praticados pela banca examinadora em todas as etapas do certame. Com efeito, a falta de motivação do ato administrativo, além de comprometer a validade do ato, inviabiliza o conhecimento das razões que levaram ao indeferimento do pedido, impedindo, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. No caso concreto, quanto a alegação da falta de fundamentação da decisão administrativa, verifica-se que, de fato, a decisão limitou-se a informar o seguinte: ‘NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital EDITAL Nº 4 - EBSERH 2018, 22 DE MARÇO DE 2018, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele(sem artifícios); fisionomia;’ 6. Dessa decisão o demandante interpôs recurso, cuja resposta foi igualmente vaga: ‘Membro 1 Pela avaliação fenotípica realizada a partir do vídeo de sua entrevista, não ficam evidentes as características que confirmariam de maneira significativa a identificação do candidato como negro. Membro 2 Eu indefiro o recurso do candidato, por ele não apresentar o fenótipo de pessoas negras(pretas e pardas) conforme especificado no Edital do Concurso no item referente a reserva de vagas para negros.’ 7. Assim, conforme pontuado pelo Juiz sentenciante, ‘a decisão administrativa que eliminou o autor do certame não teve motivação idônea, pois se limitou a afirmar, de modo genérico, que o autor não tinha fenótipo de negro ou pardo, sem explicar o porquê, quais características suas destoariam daquelas que historicamente servem para caracterizar a etnia afro descendente. Dito de outro modo, a banca examinadora poderia ter realizado a aferição da condição de negro ou pardo do candidato para fins de gozo da ação afirmativa, mas desde que o tivesse feito meio de decisão devidamente fundamentada, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dizer apenas que o candidato não tem fenótipo negro ou pardo é deveras lacônico e não serve para justificar uma decisão administrativa que restrinja direitos.’ 8. A falta de fundamentação é suficiente para o Judiciário examinar a questão sem, contudo, substituir, de imediato, a decisão da banca, mas declarando a nulidade da decisão administrativa que não validou a autodeclaração do demandante, por falta de fundamentação adequada. 9. Apelações improvidas. Honorários recursais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação cível n° 0806729-20.2018.4.05.8401, 4ª Turma do TRF da 5ª Região, Rel. Des. Federal Manoel de Oliveira Erhardt, j. 17.11.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, caput, ambos da Constituição da República, bem como do Tema n° 485 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De início, quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408- AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJE de 26.4.2012 e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Quanto ao mérito da questão, a Corte a quo assim se manifestou, in verbis:



    “[...] 4. Contudo, apesar de legítima a atuação da banca examinadora para avaliar a autodeclaração do candidato, o procedimento do acesso ao concurso público deve se ater a regras gerais e impessoais para a seleção dos candidatos e ao dever de motivação e divulgação dos atos administrativos praticados pela banca examinadora em todas as etapas do certame. Com efeito, a falta de motivação do ato administrativo, além de comprometer a validade do ato, inviabiliza o conhecimento das razões que levaram ao indeferimento do pedido, impedindo, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    5. No caso concreto, quanto a alegação da falta de fundamentação da decisão administrativa, verifica-se que, de fato, a decisão limitou-se a informar o seguinte:



    ‘NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital EDITAL Nº 4 - EBSERH 2018, 22 DE MARÇO DE 2018, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); fisionomia;’



    6. Dessa decisão o demandante interpôs recurso, cuja resposta foi igualmente vaga:



    ‘Membro 1 Pela avaliação fenotípica realizada a partir do vídeo de sua entrevista, não ficam evidentes as características que confirmariam de maneira significativa a identificação do candidato como negro. Membro 2 Eu indefiro o recurso do candidato, por ele não apresentar o fenótipo de pessoas negras (pretas e pardas) conforme especificado no Edital do Concurso no item referente a reserva de vagas para negros.’



    7. Assim, conforme pontuado pelo Juiz sentenciante, ‘a decisão administrativa que eliminou o autor do certame não teve motivação idônea, pois se limitou a afirmar, de modo genérico, que o autor não tinha fenótipo de negro ou pardo, sem explicar o porquê, quais características suas destoariam daquelas que historicamente servem para caracterizar a etnia afro descendente. Dito de outro modo, a banca examinadora poderia ter realizado a aferição da condição de negro ou pardo do candidato para fins de gozo da ação afirmativa, mas desde que o tivesse feito meio de decisão devidamente fundamentada, de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dizer apenas que o candidato não tem fenótipo negro ou pardo é deveras lacônico e não serve para justificar uma decisão administrativa que restrinja direitos.’



    8. A falta de fundamentação é suficiente para o Judiciário examinar a questão sem, contudo, substituir, de imediato, a decisão da banca, mas declarando a nulidade da decisão administrativa que não validou a autodeclaração do demandante, por falta de fundamentação adequada.”



    Extrai-se do excerto acima, em síntese, que o Tribunal de origem entendeu que não houve motivação idônea do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público, o que impossibilitou o contraditório e ampla defesa, de modo que é possível ao Poder Judiciário declarar a nulidade da decisão administrativa que não validou a autodeclaração por ausência de fundamentação adequada.



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.402-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16.11.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA APTIDÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas editalícias que regem o concurso, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.471.239-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Ilegalidade verificada pelo Tribunal de origem. Tema 485 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.10.2023)



    Por fim, consigna-se que não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema n° 485 da Repercussão Geral, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente